Tribunal: TJES
Processo: 5005545-65.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-65.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES JOSE CARDOSO
RECORRIDO: FELIPE DA SILVA PERES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005545-65.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
HERCULES JOSE CARDOSO

RECORRIDO:
FELIPE DA SILVA PERES e RHAYANE DE ALMEIDA DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIEL E PROCESUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES AUTORAIS. AUSENCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8334657. Contrarrazões

apresentadas, id. 8334661, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8334657), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo o recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8334651), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial
,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
o requerido a pagar aos autores a importância de R$ 17.410,65 (dezessete mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária da data do evento danoso
.”

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese,
que em 11/08/2021 o autor Felipe pilotava a motocicleta Honda, placa QRL 9H07, de propriedade da autora Rhayane, na velocidade permitida pela via, quando foi surpreendido pelo veículo do requerido que estava parado, aguardando para realizar um contorno, deslocando-se para a rodovia, vindo a colidir na moto.

Em sede de recurso o recorrente requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando necessidade de realização e perícia, bem como que parou seu veículo no contorno e verificou se havia veículos em trânsito e, como não havia, realizou a conversão. Sustenta que o recorrido dirigia em alta velocidade, contesta o orçamento apresentado pelo autor. Afirma ainda que o autor colidiu com seu veículo quando este já estava terminando a ação de retorno.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo recorrente, pois a complexidade da matéria arguida não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, não entendo que o processo em exame necessite de perito especialista em acidente de trânsito, já que as provas juntadas são suficientes para o deslinde da questão.

E
m relação ao orçamento, a
juntada de mais de um orçamento não é pressuposto essencial à propositura da ação de reparação de danos decorrentes de acidentes de trânsito, no caso, não há dúvidas da ocorrência do acidente, tampouco dos danos ocasionados a moto do autor. Embora não tenha a parte

autora trazido aos autos três orçamentos, cabe a parte requerida provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorre nos autos. O direito da parte não pode ficar condicionado ao número de orçamentos juntados aos autos, o quantum indenizatório deve ser fixado com base na prova documental anexada aos autos, que no caso são condizentes com os danos ocasionados a moto do autor, conforme depreende-se das provas dos autos.

Analisando as provas dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar, explico:

A parte recorrida demonstrou que o ora recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Restou provado que o recorrente não adotou a cautela necessária ao adentrar na rodovia por onde circulava o autor,
sem

observar as normas de segurança do trânsito, agindo de forma imprudente,

ocasionando a colisão
.

Assim, o requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria ocorrido.

A parte recorrente afirma que a moto estava em alta velocidade. No entanto, tal alegação, trata-se de infração administrativa, que, por si só, não é fato impeditivo do direito dos recorridos.

O recorrente adentrou na rodovia, por onde trafegava a moto do autor
sem a devida
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
, ingressando na via sem observar que por ela trafegava a moto conduzida pelo requerido, de forma a não observar as seguintes normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro,
a seguir transcritos:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Entendo que tal regramento foi inobservado pelo autor
,
ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, ainda estabelece que:

“Art 34
:
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Aliás, o próprio réu em sua contestação informa que
“no momento de realizar a conversão, havia uma carreta estacionada ao lado da via, que atrapalhava imensamente a visão completa do requerido em relação aos veículos advindos na direção contrária"
(ID 23148743, pág. 4, 1º parágrafo), bem como que
"em razão da carreta estacionada, o requerente ficou em ponto cego para o requerido, que iniciou a conversão, entretanto, a motocicleta não conseguiu frenar, acarretando na colisão entre os veículos"
(ID 23148743, pág. 5, 1º parágrafo), e ainda
"que o autor “saiu de trás” do caminhão de repente, quando o autor já havia iniciado a conversão, resultando na colisão entre os veículos"
(ID 23148743, pág. 5, 3º parágrafo)
.

Também a testemunha do réu ouvida em AIJ corroborou com os elementos já constantes do BOAT ao esclarecer que o veículo conduzido pelo autor seguia pela via preferencial, enquanto o do réu fazia manobra de retorno, cruzando a via principal por onde trafegava o 1º autor.

(...)Assim, por tudo que nos autos restou comprovado, é de se considerar a culpa do réu pelo acidente ocorrido, devendo, por isso, responder pelos prejuízos materiais suportados pelos autores.”

Portanto, concluo que o recorrente não provou fato contrário ao direito dos recorridos, visto que a colisão deu-se, exclusivamente, por conta da sua conduta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)